Tribunal: STF
Processo: Ext 785
Classe: Ext
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-06-29
Data de publicação: 2000-06-29

Ementa:
EMENTA: - Extradição. 2. Prisão preventiva decretada. 3.
Artigo 5º, inciso LXVI, da Constituição Federal. Liberdade
provisória mediante prestação de fiança. Inadmissibilidade.
4. Constitucionalidade do artigo 84, parágrafo único, da Lei nº
6.815/80. 5. O pedido extradicional não terá andamento, sem que o
extraditando esteja preso, à disposição do Supremo Tribunal Federal.
Precedentes.